Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0729138-58.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: AMAILTON PEREIRA DA SILVA, AMAILTON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora